Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-52.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704426-52.2022.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) EMBARGANTE: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP EMBARGADO: MICHELLE DE MELO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno em face da decisão de ID 45380849, que não conheceu do Recurso Inominado interposto pela ora agravante por ser deserto. Com efeito, após a prolação da decisão ora agravada, foram interpostos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos em razão da preclusão, uma vez que a recorrente renunciou expressamente ao direito de interpor recurso, conforme petições de ID 45661870 e 45812459. Portanto, considerando a renuncia ao direito de recorrer, o presente agravo interno também deve ter seu seguimento negado em face da preclusão. Nestes termos, observado o disposto no art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo interno. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora